Tribunal: TJMT
Processo: 1033567-93.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033567-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[A M COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 12.368.602/0001-85 (APELANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO LEILOES - CNPJ: 28.199.513/0001-92 (APELADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – AUTORA QUE ADQUIRIU VEÍCULO JUNTO AO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A POR MEIO DE LEILÃO E POSTERIORMENTE VENDEU A TERCEIRO

QUE VEIO A PERDER O VEÍCULO POR ORDEM JUDICIAL EM PROCESSO ANTERIORMENTE INSTAURADO CONTRA O ANTIGO PROPRIETÁRIO – AUTORA QUE TEVE QUE INDENIZAR SEU CLIENTE EM RAZÃO DA PERDA DO BEM DECORRENTE DA EVICÇÃO –
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RESSARCIR OS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA AUTORA AO VER-SE OBRIGADA A INDENIZAR SEU CLIENTE
– PRETENSÃO DA MAUTORA EM VER-SE INDENIZADA POR DANOS MORAIS

-
PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A SITUAÇÃO TENHA CAUSADO EFETIVO ABALO À IMAGEM À HONRA OBJETIVA OU PERDA DE CREDIBILIDADE NO MERCADO ONDE ATUA –DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO
– RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que a Autora adquiriu o veículo descrito nos Autos do Apelado Banco Bradesco S/A em leilão

e, posteriormente vendeu o veículo a seu cliente e este perdeu o bem por ordem judicial anteriormente existente,

resta evidente que a Instituição financeira deve ressarcir a Apelante na presente Ação de Regresso pelos prejuízos sofridos por esta, na medida que teve que indenizar seu cliente pela evicção sofrida.

No que concerne ao dano moral por não ser de natureza
in re ipsa
deve estar comprovado que a pessoa jurídica sofreu abalo moral à sua honra objetiva,
seu nome, imagem ou reputação operante terceiros ou perda de credibilidade no comercio em que atua de forma que à míngua de referida comprovação no presente caso não se configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1033567-93-2023

APELANTE:
AM COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

APELADOS:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A E
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA LEILÕES

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
AM Comércio e Locação de Veículos Ltda
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária de Regresso c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelante
em desfavor de
Antônio José Silva Filho Leilões (AJ Leilões)
e
Banco Bradesco Financiamento S/A, para
condenar o réu
Banco Bradesco Financiamentos S/A

ao pagamento dos valores devidos pela autora ao sr.
Hudson Chilavier Oliveira
,
na ação n. 0009899-57.2016.811.0041 - 3ª Vara Cível de Cuiabá
, cujo valor está atualizado em R$ 95.789,41 (Id. 175888562), o qual por celeridade e economia processual, poderá ser saldado pela ré diretamente naqueles autos. Reconheceu

sucumbência recíproca, condenando as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, contudo, quanto a parte autora fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Nas razões Recursais a Apelante AM Comércio e Locação de Veículos Ltda, sustenta que ingressa com o presente recurso pretendendo a reforma da sentença recorrida quanto ao afastamento da pretensão à condenação da parte demandada ao pagamento a título de danos morais
.

Argumenta que e
m 30/06/2013 adquiriu do primeiro demandado Antonio José Filho Leilões em um leilão, o veículo HONDA CITY LX, ano modelo 2012/2011, placas NCA4608, pelo valor de R$ 36.790,00 (trinta e seis mil, setecentos e noventa reais), de propriedade do segundo requerido (apelado).

Sustenta que uma vez adquirido o veículo a Apelante realizou a transferência do bem para o seu nome colocando-o a venda e que em 03 de outubro de 2014 a empresa Recorrente vendeu o veículo para o cliente Hudson Chilavier Oliveira, pelo valor de R$ 43.900,00 (quarenta e três mil e novecentos) reais.

Argumentou que

estando o cliente já em posse do veiculo adquirido,
para a surpresa de todos, em 16/02/2016, houve o cumprimento de um mandado de penhora expedido pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Porto Velho, Estado de Rondônia (Autos: 0006645- 16.2004.8.11.0001), cuja decisão é datada de 02/05/2013.

Alega que no mencionado processo teve como objeto a execução de uma sentença contra a pessoa Identificada como Cristiane Formiga da Silva Beleza antiga possuidora/proprietária do veículo, cliente do Apelado Bradesco, que teria entregado o veículo amigavelmente para a financeira (Bradesco financiamento), em 06/06/2013.

Alega que consta do referido processo que em novembro de 2013, ao tentar efetuar a penhora do veículo, o mesmo já não estava mais em posse da devedora e em abril de 2014,
o Oficial de Justiça do TJRO certificou nos autos que a credora não detinha interesse na penhora do veículo.

Sustenta que dessa forma a Apelante foi condenada no
recurso interposto por Santander Leasing S.A Arrendamento Mercantil a devolver à instituição financeira o valor de R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais) devidamente corrigidos pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como
foi dado provimento ao recurso interposto por Hudson Chilavier de Oliveira para condenar a empresa A.M. Comércio e Locação de Veículos LTDA – ME a lhe pagar indenização a título de dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação, pois se trata de responsabilidade contratual, e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, STJ)”.

Afirma que dessa forma, ingressou com a presente ação de regresso contra as empresas que lhe venderam o veículo, cuja sentença é objeto do recurso aqui manejado, tendo em vista que a
Apelante sofreu grande abalo junto ao seu cliente e de todos da sua rede de convivência.

Assevera que atua no ramo de comercio de veículos novos e usados a mais de 15 anos no mercado mato-grossense, e preza pela qualidade dos bens disponibilizados aos seus clientes e é inegável que a situação retratada nos Autos se revela constrangedora para o estabelecimento comercial, visto que os fatos ocorreram em razão de
culpa do Apelado que vendeu um veículo para a Recorrente com problemas de documentação, sendo perfeitamente possível a aplicação de danos morais em favor da Apelante.

Sustenta que o fato de que ter de indenizar o cliente, apesar de configurar um dano material, configura também um dano moral, visto que

terá de dispor de valores não previstos, causando assim um desequilíbrio financeiro capaz de abalar as finanças da empresa. Pugna pelo provimento do recurso.

Nas
contrarrazões
o
Banco Bradesco Financiamento S/A
,

argumenta que a sentença deve ser mantida em seus termos, acrescentando que os elementos ensejadores da referida indenização não se fazem presentes.

Assevera que não há indício algum de que tenha, efetivamente, sido a Autora humilhada, destratada, impedida de realizar transações mercantis, contrair empréstimos ou de movimentar sua conta bancária, por qualquer influência da Empresa Ré. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Quanto ao Apelado Antônio José da Silva Leilões, argumenta que a sentença não merece reforma, assinalando que em nenhum momento agiu com dolo ou culpa para
causar prejuízo supostamente alegado pela Requerente, ora Apelante, não havendo que se falar em legitimidade para constar no pólo passivo da presente demanda.
Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos, trata-se de Ação de Regresso ajuizada pela Apelante em face do Banco Bradesco
Financiamento S/A e de Antônio José da Silva Leilões pretendendo a

Apelante a reforma da sentença para admitir a condenação da Instituição Financeira ao pagamento por danos morais em seu favor.

Argumenta que adquiriu o veículo
HONDA CITY LX, ano modelo 2012/2011, placas NCA4608, pelo valor de R$ 36.790,00 (trinta e seis mil, setecentos e noventa reais), de propriedade do segundo requerido

Banco Bradesco Financiamento S/A.

Assevera que posteriormente a aquisição do veículo e realização da transferência para seu nome,

vendeu o mesmo para o cliente Hudson Chilavier Oliveira, pelo valor de R$ 43.900,00 (quarenta e três mil e novecentos) reais e quando este já estava em posse do veículo em 16/02/2016 houve o cumprimento de um mandado de penhora expedido pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Porto Velho, Estado de Rondônia (Autos: 0006645- 16.2004.8.11.0001), cuja decisão é datada de 02/05/2013.

Alega que no mencionado processo teve como objeto a execução de uma sentença contra a pessoa Identificada como Cristiane Formiga da Silva Beleza antiga possuidora/proprietária do veículo, cliente do Apelado Bradesco, que teria entregado o veículo amigavelmente para a financeira (Bradesco financiamento), em 06/06/2013
, tendo a Instituição Financeira na época manifestado que não havia mais interesse na penhora, todavia, esta se efetivou.

Alega que foi condenada a indenizar o cliente por dano material e moral de forma que ajuíza a presente Ação de regresso a fim de ver-se ressarcida pelos prejuízos sofridos.

Inicialmente anoto que com relação ao demandado/Apelado Antônio José da Silva Leilões o Juízo
a quo
reconheceu a sua ilegitimidade passiva excluindo-o da demanda, e embora este tenha apresentado contrarrazões ao recurso, anoto que na peça recursal a Recorrente não se insurge quanto a este ponto em específico da sentença.

No mais, como visto a Apelante ajuizou a presente Ação de Regresso na qual, busca ver-se indenizada pelos prejuízos sofridos em razão do fato de que o veículo adquirido do Banco Bradesco Financiamento S/A, foi objeto constrição em decorrência de decisão
expedido pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Porto Velho, Estado de Rondônia (Autos: 0006645- 16.2004.8.11.0001), cuja decisão é datada de 02/05/2013, portanto em processo anteriormente ajuizado pela Instituição Financeira
.

Dessa forma quando o veículo foi arrematado pela autora (13/06/2013), e vendido ao seu cliente

já havia a ordem

judicial em relação ao veículo (02/05/2013), sendo evidente
o vício oculto, cuja responsabilidade deve ser atribuída à Instituição Financeira,

como bem fundamenta a sentença recorrida, tendo em vista a evicção sofrida no caso em análise pelo cliente da Autora a quem esta teve que indenizar.

Assim, a Apelante busca ver-se ressarcida pelos valores que teve que pagar ao seu cliente em razão da perda do veículo (evicção) sofrida por este, pretende o recebimento do valor atualizado
referente ao direito de regresso em desfavor da parte demandada.

Na presente Ação de Ressarcimento a sentença ora recorrida condenou a Instituição Financeira ao pagamento do valor referente aos Danos Materiais, afastando a pretensão da Apelante ao recebimento pelos danos morais
ao fundamento da ausência de comprovação de que tenha a mesma sofrido abalo moral diante da situação retratada nos Autos,

situação que motivou o presente recurso.

Constata-se da análise dos Autos que a Apelante como adquirente do veículo e, posteriormente seu cliente Sr. Hudson perderam o veículo em decorrência de ordem judicial de penhora expedida em 02/05/2013, portanto, antes da aquisição do veículo pela Apelante em leilão na data de 30/06/2013,
restando evidente a responsabilidade do demandado Bradesco Financiamento S/A, visto que este ao retomar o veículo e colocá-lo à venda novamente como bem fundamenta a sentença, assumiu o risco de ônus decorrentes de ausência de regularização, cabendo-lhe garantir em face da adquirente a posse e propriedade livres e desembaraçadas, o que não ocorreu, de forma que a responsabilidade do Banco pela evicção resta evidente no caso em análise.

Assim, o ressarcimento do valor da indenização pago pela Autora/Autora ao seu cliente senhor Hudson

Chilavier Oliveira
que atualizado chega ao montante de R$ 95.789,41 (noventas e cinco mil setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos) é devido pelo Apelado que deve suportar o prejuízo sofrido pela Autora no pertinente ao valor que esta despendeu para ressarcimento de seu cliente.

Com relação ao dano moral,

verifica-se que o Juízo afastou referida pretensão da Autora,

ao fundamento de que apesar de a situação gerar transtornos

à Recorrente, todavia,
em relação a pessoa jurídica o dano moral ocorre quando há violação à sua honra objetiva, seu nome, imagem ou reputação operante terceiros e que a

necessidade de indenizar o cliente, embora configurem prejuízo material, não caracterizam, por si sós, dano moral indenizável à pessoa jurídica
no caso concreto.

Com efeito, no caso apesar de a Apelante ter direito de ver-se indenizada pelo que foi obrigada a pagar ao seu cliente em razão da perda do veículo por ordem judicial, no entanto,

o dano moral em relação a Apelante não é de natureza
in re ipsa
demandando a efetiva comprovação de que em razão da conduta do Apelado a Apelante teria sofrido abalo moral à sua honra, a imagem perante seus clientes, a sua credibilidade no mercado situação que não se revela comprovada nos Autos.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da concessionária de energia elétrica para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral à pessoa jurídica, em caso de demora na ligação de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o julgamento monocrático do recurso inominado com base no art. 932 do CPC; e (ii) saber se a pessoa jurídica faz jus à indenização por dano moral presumido (in re ipsa) em caso de demora na ligação de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É legítimo o julgamento monocrático do recurso inominado pelo relator quando a matéria controvertida estiver pacificada na jurisprudência da Turma Recursal ou dos tribunais superiores, conforme autoriza o art. 932 do CPC.

4. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada quando os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação.

5.
Para a configuração do dano moral à pessoa jurídica, é imprescindível a comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que atua, não sendo aplicável a presunção de dano (in re ipsa).

6.
No caso em análise, não há elementos que comprovem que a demora na ligação de energia elétrica tenha causado efetivo prejuízo à imagem, reputação ou credibilidade da empresa agravante no mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. É legítimo o julgamento monocrático do recurso inominado pelo relator quando a matéria controvertida estiver pacificada na jurisprudência da Turma Recursal ou dos tribunais superiores. 2. A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando demonstrado efetivo prejuízo à sua honra objetiva, consistindo na lesão à sua imagem, reputação ou credibilidade no mercado, não sendo aplicável a presunção de dano (in re ipsa)."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; TJMT, N.U 1025629-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025; TJMT, N.U 1001886-56.2023.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024.(N.U 1000707-56.2025.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pela Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado, ao fundamento de inexistência de comprovação de abalo à honra objetiva da instituição hospitalar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à: (i) apreciação de argumentos relevantes apresentados no recurso de apelação que demonstrariam o efetivo dano à honra objetiva da pessoa jurídica; e (ii) consideração da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema de dano moral à pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão central do recurso, reconhecendo expressamente a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do STJ e do art. 52 do Código Civil,
mas destacando a necessidade de comprovação de efetivo abalo à honra objetiva para a configuração do dano moral indenizável.

4.
A decisão colegiada avaliou especificamente as provas produzidas nos autos, concluindo pela ausência de elementos probatórios que demonstrassem efetivo prejuízo à imagem institucional da embargante,
como redução no número de pacientes atendidos, cancelamento de convênios, manifestações públicas de descrédito ou reportagens negativas na mídia local.

5. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador ou à reforma do julgado mediante reexame de questões já decididas.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão no acórdão que analisa a questão central do recurso, reconhecendo a possibilidade de dano moral à pessoa jurídica, mas concluindo pela ausência de elementos probatórios que demonstrem efetivo abalo à sua honra objetiva. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador ou à reforma do julgado mediante reexame de questões já decididas."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 52.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18/04/2023; STJ, EDcl no AgInt na Rcl 41796/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 23/02/2022.(N.U 1012938-52.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Presidência, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025).

Dessa forma à míngua de comprovação de que a situação tenha efetivamente afetado a honra objetiva da Autora/Apelante, causando-lhe prejuízos de ordem moral no comércio em que atua não há falar em indenização por danos morais como pleiteado, não merecendo reforma a sentença recorrida.

Diante desse quadro,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos

Majoro os honorários advocatícios em 2% para fixar em 12% sobre o valor da condenação.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025